Tribunal: TJDFT
Processo: 0715762-79.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715762-79.2019.8.07.0001 RECORRENTE: SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MOTA E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SERVIÇOS. PRESTAÇÃO. PROVA. EXISTÊNCIA. CESSÃO DE CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO. EXECUÇÃO. REQUISITOS. PRESENÇA. 1. O contrato de prestação de serviços advocatícios configura título executivo extrajudicial (CPC, art. 585, VIII e Lei no 8.906/1994, art. 24). 2. O credor pode ceder seu crédito livremente, se a isso não se opuser a natureza da obrigação, a lei, ou a convenção com o devedor (CC, art. 286). A notificação do devedor, no que tange à cessão de crédito, tem a finalidade de dar ciência a quem deve pagar a obrigação originária assumida. 3. A execução pode ser proposta caso o devedor não satisfaça a obrigação certa, líquida e exigível consubstanciada em título executivo (CPC, art. 786). 4. Além de conter obrigação líquida, certa e exigível, a execução do contrato de honorários advocatícios pressupõe que os serviços contratados tenham sido efetivamente prestados pelo procurador constituído. 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 798 e 803, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a inexistência de título executivo extrajudicial; b) artigo 290 do Código Civil, sustentando a imprestabilidade do termo de cessão de crédito. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 798 e 803, ambos do Código de Processo Civil, e 290 do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Outrossim, verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgRg no AgRg no AREsp 1375333/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 19/12/2018). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1248618/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 19/2/2019, e decisão monocrática proferida no REsp 1910154/DF, da Relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 28/5/2021. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005